Tribunal: TJSP
Processo: 9214878-80.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA – APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESERÇÃO AFASTADA PELO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DETERMINANDO A APRECIAÇÃO DO RECURSO – APLICAÇÃO DO RECURSO DE REVISTA No 9.859/74 E CÔMPUTO DOS JUROS MORATÓRIOS – Questões não ventiladas nos embargos à execução e, por isso, não foram objeto da sentença – Matérias trazidas exclusivamente em sede recursal – Inovação indevida – Ademais,

Ementa:
ACIDENTÁRIA – APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESERÇÃO AFASTADA PELO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DETERMINANDO A APRECIAÇÃO DO RECURSO – APLICAÇÃO DO RECURSO DE REVISTA No 9.859/74 E CÔMPUTO DOS JUROS MORATÓRIOS – Questões não ventiladas nos embargos à execução e, por isso, não foram objeto da sentença – Matérias trazidas exclusivamente em sede recursal – Inovação indevida – Ademais, razões recursais que não guardam pertinência com os fundamentos da sentença recorrida - Afronta ao princípio da dialeticidade insculpido no artigo 514, II, do C.P.C./73 – Recurso não conhecido.